Tribunal: STF
Processo: RE 1298500
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em agravo de instrumento, confirmou a legitimidade da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas (AMAI) para, consignando ausência de violação ao entendimento vinculativo proferido por esta Suprema Corte no RE 573.232/SC, requerer cumprimento de sentença referente a associados que compuseram a inicial da fase de conhecimento.
    Daí, o recorrente interpõe o presente recurso extraordinário aduzindo descumprimento do referido precedente vinculante, em evidente violação ao art. 5º, XXI, da Lei Maior, já que “(...) a autorização expressa exigida pela Constituição Federal deve ser expressa e individualizada não bastando mera autorização genérica em estatuto para a propositura de ações no interesse dos associados ou a autorização coletiva, para a propositura de determinada ação, decorrente do resultado de assembleia, ainda que acompanhada de lista de associados”.
    Em contrarrazões, a recorrida pugna pela inadmissibilidade do apelo extremo.
    Esse o relatório do essencial. Decido.
    Reputo correta a decisão de origem.
    Pontuo, a respeito da questão, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 573.232/SC, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, Tema n. 82/RG, firmou a seguinte orientação:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 
    O acórdão recorrido, tal como consta de sua própria ementa ao indicar que a associação foi expressamente autorizada a ajuizar a ação coletiva em assembleia e que promoveu o cumprimento de sentença somente em favor dos associados os quais constaram da inicial na fase de conhecimento, está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator